Tribunal: TJSP
Processo: 2237358-49.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de prevenção e extinção de incêndio e taxa de conservação de vias e logradouros – Exercícios de 2010 a 2013 - Insurgência em face de decisão que anulou, de ofício, as CDAs objeto da execução fiscal, extinguindo-as, prosseguindo-se nas demais - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, taxa de coleta de lixo, taxa de prevenção e extinção de incêndio e taxa de conservação de vias e logradouros – Exercícios de 2010 a 2013 - Insurgência em face de decisão que anulou, de ofício, as CDAs objeto da execução fiscal, extinguindo-as, prosseguindo-se nas demais - Oportunidade de emenda ou substituição do título executivo que deve ser concedida ao exequente - Inteligência do § 8o do mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ – Atendimento, ademais, do quanto disposto no artigo 10 do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.